Tribunal: TJDFT
Processo: 0723829-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723829-57.2024.8.07.0001 APELANTE: JORGE LUIZ SIQUEIRA LIMA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO A questão da gratuidade de justiça está preclusa neste processo, tendo em vista o acórdão transitado em julgado no AI 0731866-76, que manteve a r. decisão de indeferimento do benefício ao autor (ids. 69046005 e 69046363, pág. 2). A r. sentença, ao seu turno, está fundamentada na ausência de cumprimento, pelo autor, da determinação de emenda da inicial, após o julgamento do recurso supracitado, para recolher as custas iniciais. Diante do contexto acima, ao apelante-autor para: (i) efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento, por deserção; (ii) manifestar-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista que a r. sentença não decidiu sobre gratuidade de justiça, questão preclusa no processo. Prazo: cinco dias. Intime-se. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora